Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COBRANÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO VERBAL OU TÁCITO. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. ÔNUS. AUDIÊNCIAS. PRESENCIAIS. PETIÇÕES. CONFIRMAÇÃO DA RÉ EM CONTESTAÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR PELO ADVOGADO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. É ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito e do réu apresentar as provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, sendo garantido às partes o direito de empregar todos os meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos que se baseia o seu pedido ou sua defesa, conforme previsão expressa do art. 369 do CPC.
3. As afirmações feitas em contestação pela ré no mesmo sentido das afirmações do autor na petição inicial devem servir como prova para confirmar a relação contratual.
3.1 No caso, a ré narrou em contestação que se comprometeu a pagar pelos serviços advocatícios do autor após a venda de um imóvel, ante atuação a seu favor em ação de divórcio contra o ex-marido. Sem prejuízo, o autor fez prova que acompanhou a cliente nas audiências presenciais em outro estado, bem como assinou as petições em seu nome. De outro lado, nenhuma outra prova foi produzida no curso da demanda que descaracterizasse a relação contratual.
4. Comprovada a atuação do advogado, resta assegurado o direito aos honorários advocatícios.
5. Indicado o valor dos honorários pelo advogado e sem prova em contrário, mantém-se para a condenação pleiteada.
6. Preliminar suscitada pela ré em contrarrazões não acolhida. Deu-se provimento ao recurso do autor.